Tribunal: TJSP
Processo: 2222056-38.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. Acórdão que enfrentou a matéria devolvida de forma clara e fundamentada. Pretensão de rediscutir a decisão que manteve a ordem de reintegração de posse. Embargantes que alegam omissão quanto à existência de decisão proferida em 2019, nos autos de embargos de terceiro, que determinou a suspensão da medida liminar. Descabimento. O v. Acórdão embargado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. Acórdão que enfrentou a matéria devolvida de forma clara e fundamentada. Pretensão de rediscutir a decisão que manteve a ordem de reintegração de posse. Embargantes que alegam omissão quanto à existência de decisão proferida em 2019, nos autos de embargos de terceiro, que determinou a suspensão da medida liminar. Descabimento. O v. Acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a preclusão da matéria referente à suspensão do feito em virtude de ação de usucapião, tema já decidido por esta Colenda Câmara em agravo anterior (no 2263531-76.2022.8.26.0000). A existência de decisão pretérita em primeiro grau não se sobrepõe ao entendimento consolidado por esta Instância Superior, que revogou a suspensão do feito por ausência de prejudicialidade externa. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente. O recurso visa, unicamente, modificar o julgado, o que não se admite nesta via recursal. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada.

EMBARGOS REJEITADOS.